Tribunal: STF
Processo: RE 1284121
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Processual Civil e Administrativo. Apelação e remessa oficial em face de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a parte ré no pagamento das parcelas em atraso, referente à rubrica Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC III, a partir de 01.03.13 até dezembro de 2014, nos moldes já reconhecidos administrativamente, acrescidos de juros e correção monetária segundo a TR, já que as partes assim dispuseram, condenando ainda a parte ré no pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação. 
    1. Busca a parte apelante a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de carência de ação, por entender não haver pretensão resistida; ou, superada, não ser obrigada a realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores sem dotação específica para tanto, uma vez que sua atuação segue a legislação que rege a matéria, qual seja: Lei Complementar 101/00, art. 58 e seguintes, da Lei 4.320/64, a Portaria Conjunta SOF/MPOG N. 2/12, argumentando ainda que a eventual procedência da demanda implicaria ofensa frontal ao parágrafo único, do art. 169, da Constituição, uma vez que não há previsão orçamentária atual para o pagamento imediato dos atrasados; e que a inobservância dos critérios normativos indicados representa violação do princípio da isonomia aplicável à liquidação das dívidas administrativas, além de adentrar no mérito administrativo (definição de critérios para liquidação de dívidas administrativas), por não ter sido demonstrada qualquer ilegalidade passível de correção judicial, o que, se não for observado, afrontaria o princípio da independência entre os Poderes. 
    2. Rejeita-se a alegação de falta de interesse de agir diante do reconhecimento administrativo do direito do autor, porém, sem o cumprimento espontâneo da obrigação pela parte ré. 
    3. No mérito, descabida a argumentação da apelante, pois o beneficiário/demandante não precisa se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, quando esta, já passado tempo suficiente para efetivar o pagamento, permanece sem adotar as providências administrativas necessárias à realização do regular adimplemento do crédito, através de atos que possibilitem a prévia dotação orçamentária, mormente quando a verba possui natureza alimentar. Ademais, inexiste intromissão indevida no Poder Executivo, com a procedência do pedido autoral, uma vez que o pagamento será feito mediante precatório/requisitório. Precedentes. 
    4. Como cediço, as regras orçamentárias servem para disciplinar e trazer organização aos gastos públicos; em razão disso, o pagamento de algumas obrigações (não urgentes) nem sempre é feito no mesmo exercício, a fim de permitir que o ente público promova as adequações necessárias nos demais gastos públicos, para que seja possível o seu atendimento sem transtorno aos demais serviços. Tais regras, entretanto, não conferem ao Estado devedor o poder (ou direito) potestativo de definir quando efetuará o pagamento de suas dívidas. 
    5. A dotação (previsão) orçamentária é um ato de vontade da União, manifestado na elaboração do orçamento na escolha das prioridades para os gastos da União e suas autarquias. Logo, não se trata de um evento incontrolável e fora do alcance do ente público devedor, mas de uma manifestação da vontade e escolha de prioridades deste, que deve, evidentemente, observar as dívidas a serem cumpridas. 
    6. Assim, muito embora o pagamento de despesas no âmbito da Administração Pública seja condicionado à existência de prévia dotação orçamentária, tal dotação não pode ser protelada indefinidamente, ao exclusivo talante do devedor. 6. Improvimento à apelação e à remessa oficial. ”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 102, § 2º; 163; 165, § 5º; 167 e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    No que se refere à impossibilidade de imposição de pagamento das quantias já conhecidas administrativamente a título de Reconhecimento de Saberes e Competências, não procede a irresignação, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal, nesse ponto, não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 790.210/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/8/14). 
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.026.839/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/3/17; ARE nº 1.067.187/PB; Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/8/17; e ARE nº 1.066.878/PB, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 01/09/17.
    Ademais, verifica-se dos autos que as alegações referentes aos juros e a correção monetária carecem do necessário prequestionamento, uma vez que ausente deliberação definitiva da Corte de origem sobre a questão, o que impede o exame da matéria em sede de recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente